Tribunal: TJDFT
Processo: 0011081-40.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A contradição sanável nos aclaratórios é aquela em que há a discrepância entre os fundamentos utilizados pelo julgador e a conclusão adotada.
3. Ausente a apontada contradição, uma vez que a rejeição do pleito ocorreu porque a documentação apresentada não se refere ao imóvel objeto do debate.
4. Não há possibilidade de reconhecer a usucapião diante das provas apresentadas, uma vez que não corroboram com os dados do imóvel pretendido.
5. Recurso não provido.